Tribunal: TJBA
Processo: 8065527-39.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8065527-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA HELENA TEIXEIRA NOVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINAR SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO TEMA 1169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. SERVIDORA APOSENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. ATO DE APOSENTAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS. PARIDADE COMPROVADA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) E DO REENQUADRAMENTO JUDICIAL QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DIPLOMA ALHEIO À CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 509 E 511 DO CPC. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. O acórdão do mandado de segurança coletivo, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, abarcados pela paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008 2. O título judicial executado não ostenta natureza genérica, revestindo-se de liquidez para aferição do destinatário, possibilitando, inclusive, um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, razão pela qual não se aplica a ordem de sobrestamento determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema n. 1169. Preliminar rejeitada. 3. O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”, portanto não há necessidade de filiação para a presente ação. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a aposentadoria da exequente foi concedida de forma voluntária integral, nos termos dos art. 6° da EC 41/2003 c/c os arts.2º e 5º da EC 47/05, os quais garantem a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração e vantagens dos servidores ativos, portanto foi demonstrada a legitimidade para a propositura da presente execução. Preliminar afastada. 5. No mérito, o piso salarial dos professores deve ter por referência o vencimento base e não a remuneração global, o que impossibilita a incorporação da VPNI e do reenquadramento judicial ao subsídio para a implantação do piso nacional. 6. Quanto à modalidade de pagamento, deve ser observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF, sobre a obrigatoriedade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, Tema 831, de Repercussão Geral. 7. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, i, § 4º, III, do CPC. 8. Os artigos 95, 97 e 98 do CDC são alheios à controvérsia ora tratada. Violação aos arts. 509 e 511 do CPC inexistente, porquanto é possível a execução individual para obrigação de fazer. 9. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065527-39.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnada MARIA HELENA TEIXEIRA NOVA, e como impugnante, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11